Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO INTERPOSTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS RÉUS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Considerando que o deferimento de exibição de documentos cuida-se de matéria inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não tendo o Autor interposto o recurso devido a tempo e modo, encontra-se a questão sob o manto da preclusão.
2 – Verifica-se que os Réus comprovaram de modo satisfatório o pagamento integral da dívida, demonstrando que o valor devido foi transferido ao Réu por meio de renda advinda de consórcio, restando comprovado o fato extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, escorreita a sentença de improcedência do pedido da Ação de Cobrança.
Preliminar rejeitada
Apelação Cível desprovida.